Tribunal: TJDFT
Processo: 0704371-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL EM NÃO CONHECER RECURSO INADIMISSÍVEL POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, III DO CPC. HIPOTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.030, § 2o DO CPC. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de Declaração interposto pelo autor/recorrente em face de decisão monocrática da Presidência da Turma Recursal, que não conheceu do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, sob o fundamento de existir capítulos decisórios não cognoscíveis no Agravo Interno, que, por si só, são capazes de manter a negativa do Apelo Extremo, ao ponto de haver ausência de interesse recursal pela inexistência de interposição de Agravo em Recurso Extraordinário desafiados por tais capítulos.
3. O embargante aduz que o fundamento legal da decisão da Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário foi o art. 1.030, I, a do CPC, conforme consta do dispositivo da decisão, razão porque restou desafiado o Agravo Interno na forma do § 2o do mesmo artigo.
4. O art. 33 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece que “caberá também agravo interno das decisões do presidente da turma recursal ao recurso extraordinário, nas hipóteses prevista no Código de Processo Civil”. Portanto, ao fazer remissão expressa a lei civil adjetiva, deve-se observar os pressupostos e procedimentos estabelecidos no codex processual civil. Ao tratar da ordem dos processos no tribunal, o art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível. Contra essa decisão monocrática de inadmissibilidade proferida pelo relator, caberá agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC. O Presidente da Turma Recursal é, por expressa disposição legal constante do art. 1.030 do CPC, o relator de todos os Agravos Internos em Recurso Extraordinário, cabendo, portanto, a ele, proferir decisão monocrática em casos de recurso inadmissível, a fim de evitar a incidência, de pronto, da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC, servindo como advertência ao jurisdicionado, em respeito a vedação à decisão surpresa quando da aplicação de multa na hipótese de inadmissibilidade do recurso em votação unânime.
5. Em razão da tempestividade dos Embargos de Declaração, da dúvida objetiva, portanto, presentes os requisitos para fungibilidade recursal, conheço dos embargos como Agravo Interno no Agravo Interno em Recurso Extraordinário, devolvendo a matéria à colegialidade.
6. A decisão que não conheceu do Agravo Interno no Recurso Extraordinário o fez conforme os seguintes fundamentos: “Após a sistemática estabelecida pela Lei no 13.256/2016, que deu nova redação aos artigos 1.030 e 1.042 do CPC, a interposição de Agravo Interno quando cabível Agravo em Recurso Extraordinário, ou vice-versa, constitui erro grosseiro, não se aplicando, portanto, o princípio da fungibilidade. Nesse sentido (...)” “Por não ser fungível, não é possível conhecer do Agravo Interno em Recurso Extraordinário, haja vista existir matéria afeta cognoscível somente pelo STF em sede de Agravo em Recurso Extraordinário. Matéria essa capaz, por si só, de manter a decisão agravada, inexistindo, portanto, utilidade em eventual provimento do Agravo Interno interposto, pressuposto do interesse recursal.”
7. Nesse sentido o dispositivo da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário constou expressamente o art. 1.030, I, a, esse fundamento refere-se ao capítulo decisório que aplicou os Temas 660, 797, 800, 339 e 417 fixados pelo STF em Recurso Extraordinário julgado pela sistemática da Repercussão Geral, o recorrente deve observar que na petição de agravo interno, deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, conforme art. 1.021, § 1o do CPC.
8. Não é possível conhecer, no Agravo Interno interposto, da matéria relativa ao prequestionamento e aos pressupostos negativos concernentes à impossibilidade de revolvimento de fatos e prova, consoante enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF, isso porque são capítulos decisórios que desafiam o Agravo em Recurso Extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC, na forma do § 1o do art. 1.030 do mesmo diploma legal. Tratando-se de recursos de fundamentação vinculada, a interposição concomitante de ambos os recursos decorre da necessária impugnação específica, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal. Ponto esse já pormenorizado na decisão que não conheceu do Agravo Interno interposto.
9. Sendo considerado erro grosseiro a interposição de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nas hipóteses em que seria cabível Agravo no Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, § 1o c/c art. 1.042, ambos do CPC, ainda que se conhecesse do Agravo Interno em relação aos capítulos decisórios que negou seguimento ao Apelo Extremo por ter o Acórdão recorrido aplicado corretamente os Temas 660, 797, 800, 339 e 417, o Acórdão que eventualmente desse provimento ao Agravo Interno não teria o condão de permitir fosse a matéria submetida à apreciação pelo STF, em sede de Repercussão Geral, porquanto haveria capítulos decisórios não Agravados (art. 1.042 do CPC), que, por si só, teriam a força de manter a decisão que negou seguimento. Matéria essa igualmente explicada no juízo de admissibilidade do Agravo Interno, agora de forma pormenorizada.
10. Pela reiteração de demanda por espécies recursais indevidas, está-se diante de recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: “A utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer, a ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Nesse sentido: ARE 951.191-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 23.6.2016; e ARE 955.842-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, DJe 28.6.2016.” ARE 961763 AgR/SP. Em decorrência da votação unânime, satisfeito está os pressupostos para condenação da recorrente ao pagamento de multa de um por cento do valor atualizado da causa, a ser liquidada em primeiro grau de jurisdição.
11. Diante desses fatos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para declarar manifestamente inadmissível o Agravo Interno em Recurso Extraordinário quando não houver interposição concomitante de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) para combater capítulo decisório relativo a tema de repercussão geral ou de sua inexistência anteriormente reconhecida pelo STF. Fixada a multa de 1 (um) por cento do valor atualizado da causa.
12. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.